Tribunal: CARF
Processo: 13609.721537/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
Constatado que o lançamento cumpre os requisitos estabelecidos na legislação de regência, proporcionando todos os meios para que o contribuinte manifeste suas razões de defesa, restam insubsistentes as alegações de nulidade do procedimento fiscal
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA.
A proibição de bis in idem assegura a segurança jurídica, ao impedir que uma mesma infração seja objeto de dois (ou mais) lançamentos que apliquem a correspondente penalidade, pela mesma ou distinta autoridade, a um mesmo sujeito passivo.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELA FONTE PAGADORA.
Não se vislumbra ilegitimidade passiva do contribuinte quando constituído crédito tributário em seu nome, em razão de ausência de recolhimento do IRPF pela fonte pagadora, vide enunciado 12 do CARF.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS. TRIBUTAÇÃO.
Constatado que o valor informado a título de distribuição de lucros diz respeito a honorários decorrentes da prestação de serviços médicos pela pessoa física, mantém-se a tributação pelo IRPF lançada pela fiscalização.
MULTA QUALIFICADA. CONDICIONADA A CONDIÇÃO SUBJETIVA DO AGENTE.
Demonstrada a conduta dolosa do sujeito passivo em fraudar a norma tributária com o intuito claro de obter vantagem tributária, deve ser mantida a multa de ofício em percentual qualificado.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. CARACTERIZAÇÃO.
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I, do CTN é atribuída às pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do fato gerador da obrigação tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.721537/2017-66
ACÓRDÃO
2302-004.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO JOSE BUITRAGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
Constatado que o lançamento cumpre os requisitos estabelecidos na
legislação de regência, proporcionando todos os meios para que o
contribuinte manifeste suas razões de defesa, restam insubsistentes as
alegações de nulidade do procedimento fiscal
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA.
A proibição de bis in idem assegura a segurança jurídica, ao impedir que
uma mesma infração seja objeto de dois (ou mais) lançamentos que
apliquem a correspondente penalidade, pela mesma ou distinta
autoridade, a um mesmo sujeito passivo.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO
PELA FONTE PAGADORA.
Não se vislumbra ilegitimidade passiva do contribuinte quando constituído
crédito tributário em seu nome, em razão de ausência de recolhimento do
IRPF pela fonte pagadora, vide enunciado 12 do CARF.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS.
TRIBUTAÇÃO.
Constatado que o valor informado a título de distribuição de lucros diz
respeito a honorários decorrentes da prestação de serviços médicos pela
pessoa física, mantém-se a tributação pelo IRPF lançada pela fiscalização.
MULTA QUALIFICADA. CONDICIONADA A CONDIÇÃO SUBJETIVA DO
AGENTE.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721537/2017-66
2
Demonstrada a conduta dolosa do sujeito passivo em fraudar a norma
tributária com o intuito claro de obter vantagem tributária, deve ser
mantida a multa de ofício em percentual qualificado.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. CARACTERIZAÇÃO.
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I, do CTN é
atribuída às pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum
na realização do fato gerador da obrigação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Voluntário, rejeitar as preliminares e dar-lhe provimento parcial, para reduzir a multa qualificada
ao patamar de 100% (cem por cento). Vencido o conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho que
votou por dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração referente ao Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF)
, atinente aos anos-calendários de 2012 a 2015, lavrado em virtude de a fiscalização ter apurado
que o contribuinte classificou indevidamente como isentos (distribuição de lucros), na Declaração
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721537/2017-66
3
de Ajuste Anual, rendimentos decorrentes do trabalho não assalariado, referente à honorários
médicos.
É ver trecho do Relatório Fiscal, que resume a infração apurada (e-fls. 552/604):
Resumindo, como já foi amplamente demonstrado neste relatório, a realidade
dos fatos é que os rendimentos recebidos pelo sujeito passivo têm natureza
remuneratória decorrente de serviços prestados, e referem-se a honorários
médicos e não lucros distribuídos/dividendos. Trata-se, na verdade, de
rendimentos tributáveis oriundos da Coopercon, uma vez que são decorrentes de
atos cooperados, mas que por meio de um arranjo tributário, foi constituída a
SMSL especificamente para que os rendimentos decorrentes de atos cooperados
assumissem a roupagem de dividendos. Daí falar-se que a SMSL não possui
propósito negocial, tampouco estrutura para administrar uma sociedade com
mais de 150 sócios.
(...)
Assim, os valores declarados nas DIRPF 2012 a 2015 declarados indevidamente
como distribuição de lucros serão considerados rendimentos tributáveis e objeto
de lançamento de ofício, conforme auto de infração correspondente:
Como se vê, de acordo com a autoridade fiscal, os valores recebidos e declarados
como dividendos, são honorários médicos oriundos da Cooperativa de Trabalho Médico e
Atividades Afins do Estado de Minas Gerais (Coopercon), decorrentes de atos cooperados,
transitando pela Sociedade Médica de Sete Lagoas (SMSL) apenas para receberem formalmente a
natureza de distribuição de lucros.
Aponta que a criação da SMSL insere-se no contexto de planejamento tributário
abusivo, objetivando burlar a tributação que deveria incidir sobre os rendimentos auferidos pelos
cooperados da Coopercon. Veja-se trecho nesse sentido:
Por todo o exposto, há de se concluir que a SMSL foi constituída com o único
propósito de repassar aos seus sócios honorários médicos simulados de lucros
distribuídos, operação em que o cooperado da Coopercon beneficia-se
indevidamente da isenção do IRPF, e a Coopercon além de se beneficiar da ‘‘taxa
de administração de sociedade civil’’, calculada sobre os honorários repassados,
aumenta sua exposição na área de saúde e, com efeito, o que lhe é mais
importante, amplia seu nicho mercadológico e o poder de negociação, uma vez
que seu ambiente de negócio, com tal modus operandi, tem crescido cada vez
mais.
Ainda, a fiscalização expõe a falta de propósito negocial do negócio engendrado e
de substância da SMSL, nos seguintes termos:
Conforme demonstrado, através de todas as provas colhidas no procedimento
fiscal realizado na Sociedade Médica de Sete Lagoas e nas diversas diligências
realizadas, restou demonstrado que pouco, ou nada, mudou na relação entre os
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721537/2017-66
4
médicos e a Coopercon após a criação da Sociedade Médica de Sete Lagoas. Os
médicos continuam cooperados, continuam recebendo seus repasses/honorários
através dos serviços prestados pela Coopercon, que detêm controle total sobre a
Sociedade Médica. Esta última, não possui estrutura, nem funcionários, tem como
representante legal um diretor da Coopercon e é acompanhada pela mesma
empresa de contabilidade da Coopercon. Os médicos, quando precisam de
orientação ou qualquer outro tipo de serviço, procuram a Coopercon e não a
Sociedade Médica. Mesmo nas questões formais há problemas, como por
exemplo, diversos pagamentos a médicos que nem constavam do quadro
societário, não realização de assembleias para aprovação de contas e até mesmo
para escolha do representante legal. Por outro lado, a criação da Sociedade
Médica não agregou nada aos médicos envolvidos, os maiores interessados, com
exceção da economia tributária. Toda a relação foi mantida com a Coopercon e a
Sociedade Médica só aparece formalmente na suposta “distribuição de lucros”.
Foi aplicada, portanto, a multa qualificada no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento), nos termos do art. art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96.
Por fim, foram arrolados como responsáveis solidários, com base no art. 124, inciso
I do CTN, a Coopercon e o Sr. Eduardo José da Costa, sócio-administrador da SMSL e diretor
administrativo da Coopercon.
O lançamento foi impugnado pela contribuinte e responsáveis solidários (em
conjunto – e-fls.622/949) e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros da 4a Turma da
DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido e a responsabilização solidária.
Cientificada do acórdão, a contribuinte e os solidários apresentaram recurso
voluntário em conjunto, tempestivo, alegando, em breve síntese (e-fls. 976/1037):
a) Preliminarmente, a autuação padece de nulidade material, uma vez que exige
IRPF sobre rendimentos já objeto de autuação lavrada para cobrança de IRPJ e
CSLL. Entre os rendimentos sobre os quais foram lançadas as diferenças de
IRPJ/CSLL, encontram-se os valores recebidos da COOPERCON, que, agora, são
objeto de cobrança de IRPF. Em respeito ao artigo 146 do CTN, somente seria
válida a exigência do IRPF, pelos fundamentos adotados pela fiscalização neste
caso, a partir do ano-calendário de 2016, uma vez que, nos anos-calendário de
2012 a 2015, a mesma Delegacia Fiscal entendeu ser devido o IRPJ e não o IRPF;
b) A inexistência de responsabilidade solidária do Sr. Eduardo e da Coopercon. Não
há qualquer demonstração de prática de atos dolosos, de excesso de poderes
ou infração à lei que pudesse atrair a responsabilidade prevista nos artigos 134
e 135 do CTN. A decisão recorrida fundamenta a solidariedade exclusivamente
em suposto “interesse comum”, conceito que não configura, por si só, sujeição
passiva tributária. Ademais, o relatório fiscal reconhece que o Sr. Eduardo José
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721537/2017-66
5
da Costa jamais recebeu distribuição de lucros da SMSL nos anos de 2011 a
2015, inexistindo, portanto, qualquer vantagem econômica ou participação no
alegado ilícito fiscal. Quanto à COOPERCON, a responsabilização baseia-se
apenas no exercício regular de suas funções cooperativistas, sem qualquer
prova de conluio ou intuito de supressão tributária, o que impõe o afastamento
da solidariedade.;
c) No mérito, impõe-se reconhecer que a estrutura de funcionamento da SMSL —
consistente na prestação de serviços médicos pelos sócios diretamente nos
estabelecimentos hospitalares — não descaracteriza sua regular constituição
nem autoriza a desconsideração da personalidade jurídica para fins tributários.
A legislação permite que sociedades médicas atuem em instalações de terceiros,
não sendo exigida estrutura física própria para validade da atividade. Inclusive,
em autuação anterior, a própria fiscalização reconheceu a natureza de
sociedade simples da SMSL e autuou a pessoa jurídica, admitindo sua existência
regular. Assim, não há qualquer fundamento legal para requalificar os lucros
distribuídos como honorários, sendo indevidas as conclusões da fiscalização
sobre suposta simulação ou ausência de propósito negocial.
d) Ainda no mérito, é indevida a alegação fiscal de distribuição irregular de lucros a
não sócios ou de ausência de suporte contratual para distribuição proporcional
ou desproporcional entre os integrantes da SMSL. Os pagamentos realizados
obedeceram às disposições contratuais e aos critérios internos de remuneração
adotados pela sociedade, inexistindo ilícito capaz de autorizar a reclassificação
dos valores como rendimentos tributáveis. A inexistência de assembleias
formais ou a baixa materialidade dos pró-labores não constituem elementos
suficientes para caracterizar simulação ou fraude, especialmente porque os
documentos societários e contábeis foram regularmente mantidos e
disponibilizados à fiscalização.
e) A acusação de ausência de propósito negocial também não subsiste. A
constituição da SMSL atendeu aos interesses legítimos dos profissionais
médicos, organizando a prestação de serviços em modelo amplamente
reconhecido e utilizado no mercado. A participação da COOPERCON — nos
limites da atividade cooperativista — não extrapolou sua função de apoio
administrativo e operacional, não havendo qualquer indício de que a sociedade
foi criada exclusivamente para fins tributários. A mera busca por eficiência
organizacional ou melhoria de condições de trabalho não configura
planejamento tributário abusivo, sendo inaplicável a tese de prevalência da
substância sobre a forma invocada pela fiscalização.
f) Também é indevida a qualificação da multa em 150%, por ausência de
comprovação de fraude, conluio ou sonegação. A fiscalização não demonstra
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721537/2017-66
6
nenhum comportamento ilícito, deliberado ou ardiloso por parte dos
recorrentes; ao contrário, todas as operações foram realizadas de forma
declarada e transparente. Assim, eventual divergência interpretativa quanto ao
regime fiscal aplicável não autoriza a imposição de penalidade agravada,
devendo, no mínimo, ser restabelecida a multa de ofício simples.
g) Por fim, caso subsistente o lançamento, devem ser decotadas do lançamento as
parcelas referentes aos tributos federais exigidos/recolhidos da pessoa jurídica
nos anos-calendário de 2012 a 2015. Verifica-se que a autuação desconsidera
integralmente os tributos já exigidos da pessoa jurídica sobre os mesmos
rendimentos, em especial o IRPJ e a CSLL lançados no PTA no
13609.721348/2016-11, o que resulta em cobrança superior ao efetivamente
devido. Embora a DRJ tenha afirmado que eventual restituição ou compensação
deveria ser pleiteada em procedimento próprio, tal entendimento ignora que,
no âmbito deste contencioso, é dever da Administração evitar a duplicidade de
exigências sobre a mesma base econômica.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
PRELIMINAR – BIS IN IDEM E ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO.
Inicialmente, os recorrentes repisam que, a autuação padece de nulidade material,
uma vez que exige IRPF sobre rendimentos já é objeto de autuação lavrada para cobrança de IRPJ
e CSLL, em face à SMSL. Entre os rendimentos sobre os quais foram lançadas as diferenças de
IRPJ/CSLL, encontram-se os valores recebidos da Coopercon, que, agora, são objeto de cobrança
de IRPF. Configura-se nesse caso, puramente bis in idem, principalmente diante da pendência do
já citado julgamento administrativo, cujo objeto é a cobrança do IRPJ sobre os mesmos
rendimentos.
Ainda, sustentam que o que se vê é a alteração do critério jurídico do lançamento,
por vias transversas, fato este que agrava ainda mais a nulidade da presente autuação, tendo em
vista as ofensas direcionadas aos ditames dos artigos 142 e 146 do CTN. Em respeito ao artigo 146
do CTN, somente seria válida a exigência do IRPF, pelos fundamentos adotados pela fiscalização
neste caso, a partir do ano-calendário de 2016, uma vez que, nos anos-calendário de 2012 a 2015,
a mesma Delegacia Fiscal entendeu ser devido o IRPJ e não o IRPF.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721537/2017-66
7
A tese, entretanto, não procede.
De antemão, registro que alegações relacionadas a lançamento consignado em
outro processo administrativo, pertinente a contribuinte diverso e envolvendo tributo distinto (no
caso, o IRPJ lançado contra a sociedade SMSL), não se confundem com o objeto deste julgamento,
razão pela qual tal questionamento não tem aptidão para viciar o lançamento ora analisado.
Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do CARF é firme no sentido de que
processos fiscais instaurados contra a pessoa jurídica não interferem no exame de autuação
dirigida à pessoa física beneficiária dos rendimentos, dada a autonomia das relações jurídico-
tributárias. Isto é, a discussão de IRPJ travada na fonte pagadora não impede a constituição do
crédito tributário de IRPF relativamente aos rendimentos pagos ao contribuinte pessoa física, pois
os fatos geradores são diversos.
A própria estrutura constitucional e infraconstitucional do Imposto de Renda afasta
a possibilidade de bis in idem entre a tributação: da pessoa jurídica (art. 153, III, CF; art. 43, CTN), e
da pessoa física beneficiária de valores (art. 7o e 8o da Lei no 7.713/88; art. 43, CTN).
O IRPJ incide sobre o lucro da pessoa jurídica, enquanto o IRPF incide sobre a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda pela pessoa física, conforme art. 43
do CTN. São fatos geradores diferentes, com sujeitos passivos distintos e bases de cálculo
absolutamente diversas. Por isso, não existe bis in idem entre IRPJ e IRPF.
Como bem apontado no julgamento de piso, que não houve qualquer duplicidade
de tributação. A fiscalização, ao reclassificar os valores declarados pela contribuinte, não
transferiu titularidade de receitas da pessoa jurídica para a pessoa física. A titularidade dos
rendimentos sempre foi, e permanece sendo, da recorrente. O que ocorreu foi apenas a
retificação da natureza desses valores, que haviam sido indevidamente declarados como isentos,
sob a rubrica de distribuição de lucros, sem que houvesse suporte contábil ou fiscal apto a
demonstrar a efetiva apuração de lucros pela pessoa jurídica.
Com isso, evidencia-se que não se trata de tributar a pessoa física sobre receitas
próprias da pessoa jurídica, mas sim de verificar que os valores pagos à contribuinte não
representavam distribuição de lucros, mas remuneração por serviços, fato gerador próprio do
IRPF. Esse entendimento afasta por completo a alegação de bis in idem, pois a tributação da
pessoa jurídica não afasta a tributação da pessoa física, se esta auferiu rendimentos sujeitos ao
IRPF; inexiste bis in idem, pois os fatos geradores são distintos.
Ainda, observa-se que, ao contrário do que defendem as recorrentes, tampouco a
Fiscalização deu uma chancela de "validade jurídica" à SMSL. Ao contrário, a Fiscalização, no
processo no 13609-721.348/2016-11, corrobora todos os argumentos constantes do Relatório
Fiscal, sublinhando que a SMSL não é organizada sob a forma de sociedade empresária, não
possuiu estrutura física própria para prestação de seus serviços, prestando seus serviços em
estabelecimentos de terceiros, e seu quadro social é composto exclusivamente de médicos que
prestam os serviços de forma personalíssima.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721537/2017-66
8
A argumentação defensiva também não prospera sob o prisma do regime tributário
da SMSL. A própria contribuinte afirma que a sociedade opta pelo Lucro Presumido, hipótese em
que a base de cálculo do IRPJ é apurada mediante a aplicação de um percentual fixo sobre a
receita bruta, sendo irrelevante a composição de despesas. Assim, ainda que se admitisse que a
SMSL tivesse tratado tais valores como despesas, vez que no regime do lucro presumido, a
apuração do IRPJ não se baseia em despesas, mas na aplicação do percentual de presunção sobre
a receita bruta. Dessa forma, a autuação da pessoa jurídica — ainda que existente — não revela
qualquer sobreposição material com a autuação da pessoa física.
Por fim, não há falar em violação ao art. 146 do CTN. O dispositivo veda a mudança
de critério jurídico apenas quando dirigida ao mesmo sujeito passivo e ao mesmo fato gerador em
exercícios posteriores. Aqui, não se está diante de mudança de critério, mas de lançamentos
distintos, dirigidos a contribuintes diversos (PF e PJ), com bases de cálculo próprias. A vedação do
art. 146 não se aplica quando se trata de contribuintes distintos, ainda que vinculados ao mesmo
contexto econômico.
Assim, tanto sob o enfoque jurídico quanto sob o enfoque fático, resta evidenciado
que não houve duplicidade de tributação, tampouco alteração indevida de critério jurídico, razão
pela qual não há vício capaz de macular o lançamento.
2
MÉRITO
Segundo a fiscalização, os rendimentos, declarados como distribuição de lucros,
dizem respeito na verdade à remuneração de serviços médicos prestados pela contribuinte. A
fiscalização relata que os honorários médicos são oriundos da Cooperativa de Trabalho Médico e
Atividades Afins do Estado de Minas Gerais (Coopercon), decorrentes de atos cooperados,
transitando pela Sociedade Médica de Sete Lagoas (SMSL) apenas para receberem formalmente a
natureza de distribuição de lucros.
As recorrentes, por sua vez, defendem;
i) A SMSL possui atuação em conformidade com as disposições legais e
regulamentares. A ausência de reuniões ou assembleias de sócios não pode ser
fundamento para desconsideração da sociedade para fins tributários. É
perfeitamente admissível que qualquer dos sócios da sociedade simples contribua
com seu trabalho, sem que isso descaracterize a sociedade ou desnature o lucro
distribuído. A contribuinte, por sua vez, enfatiza que não se enquadra na hipótese
mencionada pela fiscalização de sócios da SMSL cuja contribuição era apenas em
serviços;
ii) Ainda, a SMSL agiu nos estritos ditames legais, segregando os valores pagos aos
médicos a título de pro labore dos valores concernentes aos dividendos pagos nos
termos da lei, com a observância de critérios legais. O critério utilizado - trabalho
individual de cada sócio - está perfeitamente de acordo com as disposições legais
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721537/2017-66
9
e com o contrato social, bem como de acordo com as orientações da Receita
Federal dispostas na Solução de Consulta n° 46 da 6a Região Fiscal, que exige
apenas a previsão contratual de distribuição desproporcional;
iii) O abuso da personalidade jurídica somente pode ser caracterizado em
situações nas quais a pessoa jurídica dissimula a relação de emprego. No caso,
porém, isso sequer foi cogitado pela fiscalização. Menciona o art. 129 da Lei n.°
11.196/2005;
iv) A Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais impõe a constituição de
pessoas jurídicas por profissionais médicos para fins de recebimento de repasses
do Sistema Único de Saúde ("SUS") - RESOLUÇÃO SES N.° 0599, 11 DE NOVEMBRO
DE 2004. Deste modo, não pode ser considerado planejamento tributário, muito
menos de caráter abusivo, a organização de acordo com regras estimuladas pelo
ordenamento jurídico e pelo próprio poder público;
v) Ainda, defende que não há qualquer prova nos autos de que teria havido uma
redução da carga tributária neste caso. Ao transitarem pela cooperativa, os
valores repassados à SMSL sofrem tributação pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
gerando incidência em cascata, além de uma taxa de administração de 3% sobre
os valores repassados. Os custos são, portanto, maiores que se a SMSL
contratasse diretamente com os hospitais. Ainda que houvesse economia fiscal no
presente caso, não houve qualquer ilícito;
vi) No presente caso o Fisco não logrou êxito em apresentar que houve um
planejamento tributário e muito menos que houve abuso de forma. O rearranjo
societário foi embasado em operações plenamente oponíveis ao Fisco e como tal
não podem ser configuradas como abuso de direito para fins de descaracterização
da operação. O simples fato de a COOPERCON prestar serviços de gestão
empresarial, mediante remuneração (3% do total dos repasses) atesta o propósito
negocial da estrutura, que é justamente aglutinar sociedades e pessoas físicas -
nos termos da legislação cooperativista - com a finalidade de ganho de escala, de
melhores poderes de negociação, de otimização de custos com mão de obra de
atividades fins (contadores, departamento jurídico, de cobrança etc).
Não obstante, entendo que não assiste razão as recorrentes.
Situação similar, envolvendo a mesma pessoa jurídica e outro sócio, foi analisada
pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF. Reproduzo trecho do
voto vencedor, do ilustre Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, no acórdão n. 2401-
011.642, com o qual concordo e adoto, também, como razões de decidir:
No Relatório Fiscal (e-fls. 5240/5300), a infração apurada é descrita nos seguintes
termos:
No caso em análise, conforme detalhadamente demonstrado acima, verifica-se
que os rendimentos recebidos pelo sujeito passivo têm natureza remuneratória
decorrente de serviços prestados, referem-se a honorários médicos e não lucros
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721537/2017-66
10
distribuídos/dividendos. Trata-se, na verdade, de rendimentos tributáveis
oriundos da COOPERCON, uma vez que são decorrentes de atos cooperados, mas
que por meio de um arranjo tributário, foi constituída a SMSL especificamente
para que os rendimentos decorrentes de atos cooperados assumissem a
roupagem de dividendos. Daí falar-se que a SMSL não possui propósito negocial,
tampouco estrutura para administrar uma sociedade com 150 sócios.
Nesse momento, não há como deixar invocar o extenso e detalhado Relatório
Fiscal constante das e-fls. 5240/5300, lendo aos conselheiros os seus principais
pontos.
Incontroverso nos autos que a Sociedade Médica de Sete Lagoas – SMSL ao tempo
dos fatos geradores (anos-calendário 2013 a 2015) é sociedade simples limitada.
Contudo, como bem demonstrou a fiscalização a partir de um sólido conjunto
probatório, houve uma artificial interposição da SMSL de modo a ocultar a
remuneração dos médicos enquanto cooperados da COOPERCON e não apenas
violações pontuais das normas jurídicas atinentes à sociedade simples constituída
segundo o tipo da sociedade limitada, encontrando-se os recorrentes em tal
contexto.
No caso concreto, o contribuinte autuado, Sr. Ricardo Henrique Lanza Meirelles,
ingressou na condição de sócio da Sociedade Médica de Sete Lagoas - SMSL,
desde o registro do Contrato Social, em fevereiro de 2011, sendo cooperado da
COOPERCON desde 20/05/2010.
De fato, nada impede que uma sociedade limitada a prestar serviços inerentes à
medicina e atividades correlatas tenha estrutura organizacional modesta, sendo a
atividade fim realizada em hospitais e entidades de saúde.
Porém, ao tempo dos fatos geradores (anos-calendário 2013, 2014 e 2015), não
se detectou a presença da sede da SMSL nos endereços cadastrais fornecidos para
a Receita Federal e a SMSL não dispunha de nenhum empregado, contratado
apenas em 02/08/2016, sendo que era a COOPERCON (cobrando “taxa de
administração de sociedade civil” de 3% sobre os valores repassados aos médicos
com lastro no faturados pela SMSL a partir dos atendimentos e procedimentos
valorados pela aplicação da Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos, a veicular padrão mínimo e ético de remuneração dos
procedimentos médicos, e da Tabela de Honorários Médicos da Associação
Médica Brasileira de 1992 – ver DOC.001.14; DOC.001.41.1; DOC.009.0, item 4,
nas fls. 4738 e 4744; DOC.009.3, na fl. 4751; e DOC.038) que realizava “todo apoio
técnico e administrativo” da SMSL, fazendo inclusive “toda a parte administrativa
na relação dos médicos com a SOCIEDADE MÉDICA DE SETE LAGOAS”, médicos
que necessariamente eram cooperados da COOPERCON, sendo a SMSL também
cooperada da COOPERCON. Nesse ponto, são ilustrativas as declarações da Sra.
Tania M. C. Moreira (DOC.009.2), gerente geral da COOPERCON, bem como a
documentação
colhida
no
do
endereço
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721537/2017-66
11
<http://www.coopercon.coop.br/coopernet2/lista.php>, site da COOPERCON
(DOC.010.0, DOC.010.1.0 a DOC.010.1.9 e DOC.010.2) e os demais documentos
invocados pela fiscalização a revelar que a COOPERCON tinha efetiva ingerência e
controle da SMSL, muito além de um simples apoio técnico e administrativo,
como bem explicitado no Relatório Fiscal.
De fato, uma sociedade simples limitada pode distribuir lucros de forma
desproporcional ao capital social, nos termos fixados no contrato social. Porém, a
cláusula contratual não pode excluir sócio da participação dos lucros e das perdas,
sob pena de nulidade(Código Civil, arts. 187, 421, 422, 1.008 e 1053).
Porém, essa vedação foi desrespeitada, pois a cláusula nona do contrato social
determina apenas que os lucros são distribuídos, individualmente, de forma
proporcional ao desempenho produtivo e, diante dessa disposição contratual,
sócios sem produção nos anoscalendário de 2013, 2014 e 2015 nada receberam a
título de lucros, como explicitado no DOC.002.
Em relação ao sócio e Diretor Administrativo Sr. Eduardo José da Costa, a situação
é mais grave, pois, além de nada perceber a título de distribuição de lucros nos
anoscalendário de 2013, 2014 e 2015 (DOC.002, e-fls. 4638), também nada
percebeu a título de prólabore. Isso porque, sendo os valores de pró-labore pagos
sempre mediante estorno da conta contábil 02.3.4.04.008 – Lucros Distribuídos
da SMSL (DOC.001.8, fl. 246 e seguintes e DOC.001.9, fl. 387 e seguintes), nada
recebeu a título de pró-labore. Questionado pela fiscalização sobre quais
benefícios teria percebido da SMSL (pró-labores, salários, etc) enquanto sócio
administrador e responsável legal (DOC.012.0 e DOC.012.1), o Sr. Eduardo José da
Costa, confirmou a não percepção de pró-labore, apresentando a seguinte
justificativa (DOC.012.2):
Informo que não recebi quaisquer vantagens financeiras diretas na condição de
sócio administrador e responsável legal da SOCIEDADE MÉDICA DE SETE LAGOAS.
Como o objetivo de referida Sociedade é lutar por condições dignas para os
profissionais da medicina e consequentemente garantir os recebimentos dos
honorários médicos, que de outra sorte são recebidos pelos Hospitais e ao
ingressarem em seus fluxos de caixas jamais são repassados aos médicos, eu, na
condição de médico, ofereço minha contribuição enquanto sócio administrador,
sem ônus financeiro direto.
Note-se que a justificativa em questão acaba por reconhecer que, em última
análise, a SMSL se destina apenas a garantir o repasse aos médicos de seus
honorários médicos em melhores condições. Nesse ponto, destaque-se que a
fiscalização apresentou prova de que tais melhores condições são artificiais e
fraudulentas.
Além disso, a não percepção de pró-labore pelo sócio administrador da SMSL
reforça as imputações de ausência de estrutura administrativa da SMSL e de
ingerência e controle da COOPERCON na SMSL, ainda mais quando se considera a
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721537/2017-66
12
ponderação da fiscalização de ser o Sr. Eduardo José da Costa diretor
administrativo da COOPERCON e como tal receber da COOPERCON rendimentos.
A constatação de se almejar o mero repasse dos honorários médicos em
condições artificiais e fraudulentas e não uma efetiva distribuição de lucros
auferida por sociedade simples limitada é corroborada pelo fato de vários
médicos cooperados da COOPERCON mesmo não sendo sócios da SMSL
receberem da SMSL valores a título de distribuição de lucros e pelo fato de o valor
do montante total distribuído em tais condições ser elevado (DOC.002).
Corrobora também essa constatação o fato de a sociedade não ter realizado
assembleias gerais para aprovar contas dos administradores referentes aos anos-
calendário de 2013, 2014 e 2015, exercícios 2014, 2015 e 2016, não havendo
também prova de que todos os sócios as aprovaram por escrito.
A antecipação mensal de lucros demanda a apuração de haver lucros a serem
distribuídos ao término do exercício social, contudo não houve apresentação da
ata das assembleias a tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o
balanço patrimonial e o de resultado econômico (Código Civil, arts. 1.071, II, e
1.078, caput e inciso I) e nem prova de decisão por escrito de todos os sócios
sobre a matéria em questão (Código Civil, art. 1.072, §3°)a abranger os anos-
calendário de 2013, 2014 e 2015, estando, diante dos elementos constantes dos
autos, correta a percepção da fiscalização de que apenas os balanços patrimoniais
e as demonstrações de resultado dos Exercícios de 2011 a 2013 restaram
aprovadas extemporaneamente pela 4a cláusula da 2a Alteração Contratual
datada de 02/02/2015.
A defesa argumenta que médicos não sócios da SMSL recebiam lucros da SMSL,
pois, apesar da ausência de assembleia para incluí-los dentre os sócios da SMSL,
eles seriam sócios de serviço da SMSL, não sendo aplicável à sociedade simples
constituída sob o tipo da sociedade limitada as regras específicas desse tipo
societário, dentre elas a que veda sócio cuja contribuição consista apenas em
prestação de serviços (Código Civil, art. 1055, §2°). De plano, afasta-se o
argumento, eis que a sociedade simples deve observar as normas específicas do
tipo societário assumido, conforme determina expressamente o art. 1.150 do
Código Civil. Além disso, o sócio de serviço não poderia se empregar em atividade
estranha à sociedade, eis que o exercício do trabalho, ofício ou profissão deve se
dar exclusivamente em prol da sociedade(Código Civil, art. 1.006), mas a
COOPERCON, por força de seu estatuto, exigia que os médicos que fizessem parte,
ou que quisessem fazer parte, da SMSL fossem cooperados da COOPERCON,
conforme declaração da gerente-geral da COOPERCON Sra. Tania M. C.
Moreira (DOC.009.2):
5. Que os médicos que fazem parte, ou que queiram fazer parte, do quadro
societário da SOCIEDADE MÉDICA DE SETE LAGOAS, precisam ser cooperados da
COOPERCON, que o estatuto da cooperativa exige essa relação de cooperado
diretamente com o médico;
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721537/2017-66
13
Nesse contexto, é significativa a ausência de estrutura administrativa da SMSL e a
constatação da sua dependência da COOPERCON, a envolver, como bem
demonstrado pela fiscalização, verdadeira ingerência e controle da COOPERCON
sobre a SMSL.
Logo, não há como se concluir por uma mera irregularidade na formalização da
apuração e na distribuição dos lucros. Pelo contrário, o conjunto probatório
presente nos autos gera a conclusão de se tratar de remuneração do autuado
pelos atos/procedimentos médicos por ele praticados enquanto cooperado da
COOPERCON e não enquanto sócio da SMSL, sendo nítidas a artificialidade na
interposição da SMSL e a ausência de uma justificativa não tributária.
Observa-se, ainda, que o mesmo racional foi adotado ao analisar processos relativos
ao IRPF devido por médicos que classificaram como isentos (dividendos) honorários médicos
recebidos através da mesma sociedade (SMSL):
2201-012.279 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2012,
2013, 2014, 2015 RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS INFORMADOS COMO
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Uma vez comprovado não se tratar de lucros distribuídos ao sócio, os valores
auferidos pelo sujeito passivo como rendimentos do trabalho e informados como
isentos na Declaração de Ajuste Anual devem ser considerados rendimentos
tributáveis pagos pela empresa.
2201-012.278 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2012,
2013, 2014, 2015 RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS INFORMADOS COMO
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Uma vez comprovado não se tratar de lucros distribuídos ao sócio, os valores
auferidos pelo sujeito passivo como rendimentos do trabalho e informados como
isentos na Declaração de Ajuste Anual devem ser considerados rendimentos
tributáveis pagos pela empresa.
2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não apresentada prova ou alegação capaz de infirmar os pressupostos de fato e
de direito do lançamento, não prosperar o recurso voluntário.
Como se vê, além das irregularidades societárias na distribuição dos dividendos,
restar patente a simulação no caso (elisão fiscal). O recurso não se preocupa em enfrentar de
maneira específica e pontual a farta acusação fiscal quanto à natureza de honorários médicos e à
indevida classificação como distribuição de lucros, limitando-se a alegar genericamente a
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721537/2017-66
14
legalidade formal dos atos praticados isoladamente ou mesmo a aduzir irrelevância de tais atos
para a esfera fiscal.
A própria contribuinte, em resposta à intimação fiscal (TIF 03 – e-fl. 595 ), deixa
cristalino que os rendimentos têm natureza de honorários médicos, são recebidos através da
SMSL para emissão de nota fiscal e posteriormente são repassados aos médicos:
2 - A Equipe da minha especialidade geralmente negocia os honorários com o
Hospital e então indicamos a Sociedade Médica para emitir a nota fiscal para
recebimento e posterior repasse aos médicos.
(...)
6 - Antes da Sociedade o Hospital era quem fazia o repasse diretamente. Todavia,
a situação ficou insustentável porque os atrasos chegavam a mais de um ano, e
também nunca tive acesso ao que estava recebendo, qual o mês, qual o
procedimento, o Hospital não prestava contas, não informava o que estava me
pagando, o secretário de Saúde então nos sugeriu que se tivéssemos uma pessoa
jurídica para receber os honorários seria melhor. A Sociedade fornece
mensalmente um relatório do que estou recebendo e os descontos efetuados. 0
que mudou é que passei a receber mais rápido os meus honorários. Embora,
ainda enfrentamos atrasos constantes.
7/8 - Eu conversei com os colegas do Hospital e todos entenderam que seria a
melhor opção nos organizar para receber nossos honorários, uma vez que o
Hospital usava nosso dinheiro para seu fluxo de caixa. A Coopercon se apresentou
e nós entendemos que uma pessoa jurídica só nossa poderia ser utilizada para os
diversos convênios, além do Hospital, mas quisemos a estrutura administrativa
que a Coopercon oferece, bem como sua força de negociação, pois, sou médico e
confesso que não tenho tempo ou conhecimento para correra atrás de
negociações e recebimentos.
A natureza de honorários médicos, o planejamento tributário abusivo e o
conhecimento de tal procedimento por parte de todos os envolvidos, resta ainda mais evidente
pela minuta de declaração a ser assinada por representantes das sociedades em questão
afirmando a ciência de possibilidade de autuação da Receita Federal do Brasil para considerar
como rendimentos tributáveis dos sócios os valores a título de distribuição isenta de lucros das
pessoas jurídicas cooperadas, exigindo o IRPF diretamente do sócio (a fiscalização coletou no site
da Coopercon - arquivo não paginável n. 201804161429073 – e-fl. 569):
DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
Declaro que recebi da COOPERCON – Cooperativa de Trabalho Médico e
Atividades Afins do Estado de Minas Gerais, CNPJ 02.556.125/0001-28, os devidos
esclarecimentos sobre as alterações introduzidas pela Instrução Normativa da
Receita Federal do Brasil no 1.540/2015 e fui orientado a não mais receber, por
meio da pessoa jurídica cooperada, os honorários pagos pelos órgãos da
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721537/2017-66
15
administração pública federal, até que se torne possível a adequação aos ditames
do novo dispositivo legal.
Quanto aos honorários pagos pelos demais convênios contratantes da
cooperativa (entidades privadas), estou ciente de que os seus repasses à pessoa
jurídica cooperada poderão ser desconsiderados pela Receita Federal, que os
tributará, em caso de autuação, como repasses às pessoas físicas sócias, de
acordo com a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, com acréscimo de
juros e multas, ou seja, todos os valores distribuídos como lucros não tributáveis
pela PJ poderão ser tratados como rendimentos tributáveis dos sócios.
Embora plenamente ciente do risco, ratifico, na qualidade de administrador
indicado no contrato social e representante da PJ e dos seus sócios, a autorização
para que a COOPERCON – Cooperativa de Trabalho Médico e Atividades Afins do
Estado de Minas Gerais, continue efetuando todos os repasses de honorários
pagos por convênios privados através da pessoa jurídica abaixo.
Por força desta autorização, a PJ cooperada e os seus sócios desoneram a
COOPERCON Cooperativa de Trabalho Médico e Atividades Afins do Estado de
Minas Gerais de responsabilidade e se comprometem a lhe ressarcir, corrigidos
pelo IGPM, quaisquer valores que porventura tenha que pagar, em decorrência de
eventuais condenações em processos administrativos e/ou judiciais, inclusive
despesas com advogados.- grifou-se.
Registre-se, por cautela, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada
na ADPF 324, no Tema 725 da repercussão geral e na ADC 66 não altera a solução da presente
controvérsia.
A razão é simples: o presente feito versa sobre IRPF e sobre a natureza dos
rendimentos percebidos pelo contribuinte. Não se discute, aqui, vínculo empregatício, nem a
licitude, em tese, da prestação de serviços médicos por intermédio de pessoa jurídica. O ponto
controvertido consiste em definir se os valores declarados como isentos, a título de distribuição de
lucros, possuíam efetivamente essa natureza ou se correspondiam a rendimentos tributáveis
auferidos pela pessoa física em decorrência da prestação de serviços médicos.
Inclusive, o próprio Relatório Fiscal faz menção a “serviços médicos prestados” e a
“honorários médicos”, sem em momento algum sustentar que a recorrente seria empregada da
SMSL (inclusive o auto de infração frisa que são “rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício”). Isso confirma que o lançamento não se funda na caracterização de vínculo de
emprego, mas na conclusão de que os valores recebidos tinham natureza de rendimentos
decorrentes da prestação de serviços médicos, e não de distribuição de lucros. A discussão,
portanto, permanece circunscrita ao IRPF e à correta qualificação da natureza dos rendimentos
auferidos pela pessoa física (o que, inclusive, pode-se admitir como prestador de serviço
contribuinte individual).
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721537/2017-66
16
No caso concreto, a fiscalização concluiu, com base no conjunto probatório reunido
nos autos, que houve artificial interposição da Sociedade Médica de Sete Lagoas – SMSL para
atribuir aparência de distribuição de lucros a valores que, em sua essência, derivavam de atos
cooperados e da prestação de serviços médicos.
Os precedentes do STF acima referidos afirmam a licitude, em abstrato, da
terceirização, da divisão do trabalho entre pessoas jurídicas e da prestação de serviços intelectuais
por intermédio de pessoa jurídica. Não impedem, contudo, que a autoridade fiscal, em matéria de
imposto sobre a renda da pessoa física, examine a realidade material dos fatos para identificar a
natureza dos rendimentos e afastar a qualificação formal atribuída aos pagamentos, em patente
simulação, quando o conjunto probatório indicar que os valores, embora rotulados como lucros ou
dividendos, constituíam rendimentos tributáveis.
Foi justamente essa a conclusão adotada no lançamento. Como visto, segundo o
Relatório Fiscal, a SMSL não apresentava autonomia operacional compatível com a posição formal
que ocupava no arranjo adotado, havia forte dependência administrativa em relação à
COOPERCON, e os repasses guardavam correspondência com a produção médica individual. Tais
elementos, entre outros, levaram à compreensão de que os valores recebidos pelo contribuinte
não consubstanciavam distribuição de lucros isenta, mas rendimentos tributáveis da pessoa física,
decorrentes de serviços médicos.
Assim, não há identidade entre a matéria apreciada pelo STF nos precedentes
mencionados e a controvérsia destes autos (os quais, inclusive, não socorrem situações em que
evidente a ocorrência de simulação). Por isso, a licitude abstrata da prestação de serviços por
pessoa jurídica não afasta, por si só, a conclusão fiscal de que os valores declarados como
distribuição de lucros correspondiam, em verdade, a rendimentos tributáveis.
Pelo exposto, deve ser mantido o lançamento fiscal.
3
MULTA QUALIFICADA
Quanto à multa qualificada, extrai-se do Relatório Fiscal a seguinte motivação:
Conforme demonstrado neste Relatório, a Sociedade Médica de Sete Lagoas,
fonte pagadora dos “lucros distribuídos”, foi constituída com o único objetivo de
gerar economia tributária aos seus sócios, que também são, obrigatoriamente,
cooperados da Coopercon.
Nesse ponto, oportuno rememorar a declaração da gerente-geral da Coopercon,
Sra. Tânia Marcia Caetano Moreira no sentido de “Que os médicos que fazem
parte, ou que queiram fazer parte, do quadro societário da SMSL, precisam ser
cooperados da Coopercon, que o estatuto da cooperativa exige essa relação de
cooperado diretamente com o médico” (DOC. 009.2).
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721537/2017-66
17
Na prática, a Coopercon repassava aos seus cooperados médicos, sócios da
Sociedade Médica, os honorários decorrentes dos serviços prestados com a
roupagem de lucros distribuídos, ao invés de rendimentos tributáveis. Em
contrapartida, a Coopercon cobrava 3% sobre os valores repassados como “taxa
de administração de sociedade civil”.
O sujeito passivo, por sua vez, ao ser questionado se na data de ingresso no
quadro societário da Sociedade Médica já participava do quadro de cooperados
da COOPERCON informou que “Quando constitui a Sociedade já era cooperado da
Coopercon desde 18/05/2010.” (item 3 da resposta ao TIF n. 03).
De acordo com documento juntado aos autos, verificamos que seu ingresso na
Coopercon ocorreu em 27.05.2010 (DOC.009.3, p. 24);
somente mais de 18 meses depois, em 07.12.2011, conforme 1a alteração
contratual da SMSL (DOC.001.5, arquivo 60, p. 12-13), é que viria a ingressar no
quadro societário dessa sociedade.
Tendo em vista que o controle e o efetivo repasse dos honorários médicos
sempre ficam sob a responsabilidade da Coopercon, conforme já demonstrado
anteriormente, o contribuinte foi intimado a explicar o motivo de ter optado por
ingressar no quadro societário da Sociedade Médica. Em resposta informou: “Nós
entendemos que uma pessoa jurídica só nossa poderia ser utilizada para os
diversos convênios, além do Hospital, mas quisemos a estrutura administrativa
que a Coopercon oferece, bem como sua força de negociação, pois, sou médico e
confesso que não tenho tempo ou conhecimento para correr atrás de
negociações e recebimentos”. (grifo nosso). Ao informar que, junto com os
demais médicos, optou pela estrutura administrativa e o poder de negociação da
Coopercon o sujeito passivo deixa novamente claro que a referida cooperativa
negociava e controlava toda estrutura administrativa da Sociedade Médica.
Intimado a informar qual(is) sócio(s)-diretor(es)/gerente(s) da Coopercon
intermediou(aram) e/ou orientou(aram) tanto a negociação da Sociedade Médica
de Sete Lagoas com a Coopercon, quanto o procedimento a ser adotado pelo
médico em relação aos valores recebidos em decorrência dos serviços prestados,
informou que “A Equipe da minha especialidade geralmente negocia os
honorários com o Hospital e então indicamos a Sociedade Médica para emitir a
nota fiscal para recebimento e posterior repasse aos médicos.” (grifo nosso).
Referida resposta simplesmente corrobora o exposto no parágrafo anterior, no
sentido de que a Sociedade Médica de Sete Lagoas era acionada basicamente
para a emissão de notas fiscais, ou seja, o controle e toda estrutura administrativa
era da Coopercon.
Verifica-se, pois, que tal procedimento está em consonância com o objetivo para
o qual a Sociedade Médica de Sete lagoas fora constituída, qual seja, atribuir aos
honorários médicos a roupagem, apenas formal, frise-se, de lucros distribuídos,
portanto, isentos de imposto de renda. De acordo com o planejamento
engendrado pela Coopercon era necessário que o cooperado fizesse parte do
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721537/2017-66
18
quadro societário de uma pessoa jurídica, no caso a Sociedade Médica de Sete
Lagoas, que não fosse cooperativa, caso contrário os honorários recebidos
enquanto rendimentos de cooperados estariam sob a incidência do imposto de
renda. Daí a necessidade de uma pessoa jurídica simplesmente para emissão de
notas fiscais e “conversão” de honorários em dividendos. Entretanto, o controle
de toda estrutura administrativa e da Sociedade Médica era da Coopercon. Tudo
isso com anuência do sujeito passivo.
Ante o exposto, forçoso concluir que ao declarar os seus honorários médicos
(rendimentos tributáveis) como rendimentos isentos, como se lucros distribuídos
fossem, o sujeito concordou com o arranjo tributário engendrado pela Coopercon
que ocasionou supressão/redução de tributos nos anos 2012 a 2015.
Tal conduta permite inferir que não se trata de erro escusável, mas sim, em tese,
de conduta tendente impedir ou retardar, total ou parcialmente i) o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais e/ou ii)
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento; bem como iii) de um ajuste
entre o sujeito passivo, Sociedade Médica de Sete Lagoas e Coopercon, visando os
efeitos dos itens i) e ii), conforme estabelecido nos supracitados arts. 71, 72 e 73
da Lei 4.502/64.
Resta, portanto, justificada a qualificação da multa de ofício, sendo aplicado o
percentual de 150% sobre os valores lançados de ofício. .
Nesse particular, concordo com a decisão de piso. Conforme já analisado, restou
evidente o ajuste doloso da contribuinte com o intuito de sonegar e fraudar o Fisco, através de
conluio elaborado pela Coopercon, utilizando a SMSL para repassar os honorários médicos
disfarçadamente como distribuição de lucros.
O conjunto probatório constante dos autos gera a convicção de que a contribuinte
autuado tinha conhecimento da simulação havida, ou seja, da artificial interposição da SMSL,
tanto que afirma que seu ingresso na SMSL objetivou acelerar o fluxo do recebimento de
pagamentos de honorários e a organização administrativa mais eficaz (Resposta ao Termo de
Intimação 03). Por conseguinte, correta a qualificação da multa de ofício empreendida pela
autoridade lançadora.
3.1 RETROATIVIDADE BENIGNA
Entretanto, apesar da improcedência dos argumentos levantados pelos recorrentes,
verifica-se que o art. 44 da Lei n. 9.430/96 foi alterado pelo art. 8o da Lei n. 14.689/23, passando a
ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I -
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721537/2017-66
19
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
Como se vê, a alteração legislativa promovida estabelece que a multa qualificada
deverá ser lançada no montante de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício. A multa de 150% passa a ser aplicável
apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no
caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração. É nesse sentido o que determina, inclusive, o
Parecer SEI n. 3950/2023/MF.
Deste modo, deve-se aplicar a retroação da multa da Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o,
VI, reduzindo-a ao percentual de 100% (cem por cento).
4
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Com base no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional instituído pela Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1996, a fiscalização lavrou termo de responsabilidade solidária contra
a Coopercon e Eduardo José da Costa, diretor financeiro da Coopercon e sócio administrador da
SMSL.
A defesa alega essencialmente que não houve beneficiamento econômico de tais
sujeitos passivos, não cabendo a caracterização de interesse comum. Aduz que, no caso do sócio
administrador, deveria a autoridade lançadora demonstrar a vantagem econômica e enquadrá-lo
no art. 135 do CTN, o que não foi feito. O relatório fiscal reconhece que o Sr. Eduardo José da
Costa jamais recebeu distribuição de lucros da SMSL nos anos de 2011 a 2015, inexistindo,
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721537/2017-66
20
portanto, qualquer vantagem econômica ou participação no alegado ilícito fiscal. Quanto à
COOPERCON, não houve demonstração de evidente controle sobre a SMSL. A responsabilização
baseia-se apenas no exercício regular de suas funções cooperativistas, sem qualquer prova de
conluio ou intuito de supressão tributária, o que impõe o afastamento da solidariedade.
Pos bem.
O controle da SMSL por parte da Coopercon é indiscutível e o conluio entre estas e
o sujeito passivo é nítido na elaboração do ajuste doloso para fraudar o Fisco na tentativa de
emprestar natureza de distribuição de lucros a rendimentos oriundos de honorários de serviços
médicos. Acrescente-se a isto o fato de Eduardo José da Costa exercer a administração de ambas
as pessoas jurídicas. Logo, não há dúvidas sobre a atuação conjunta e consciente para sonegar de
tributo e fraudar a legislação fiscal. Resta, então, avaliar a ocorrência do interesse comum para
fins de enquadramento no art. 124, I, do CTN. Assim dispõe o mencionado dispositivo:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;"
Primeiramente, vale lembrar que a norma não define interesse comum
necessariamente como possível vantagem econômica, bastando existir interesse na situação que
constitui do fato gerador. No caso dos autos, em contexto de conluio para sonegar e fraudar a
Administração Tributária, o interesse comum é inerente, evidenciado pelo próprio ajuste das
partes, qual seja, disfarçar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Por outro lado, interpretar que, para fins do art. 124, I, do CTN, o responsável
solidário também deva estar em condições de ser contribuinte do tributo é indevidamente
restringir o alcance do dispositivo, que não demarcou qualquer limitação nessa diretriz.
Como se vê, a larga participação das partes na fraude denuncia o interesse comum
a viabilizar a responsabilidade solidária na forma do referido dispositivo. O conjunto probatório
constante dos autos gera a convicção de caber a responsabilização solidária da COOPERCON e do
Sr. Eduardo José da Costa com lastro no art. 124, I, do CTN diante da situação de ilícitos provada
pela fiscalização, havendo comprovação de nexo causal da atuação consciente de ambos na
artificial interposição da SMSL. É ver trecho do Relatório Fiscal:
No caso dos autos, a Coopercon: i) orientou e implementou o arranjo tributário
que determinou a constituição da SMSL com a finalidade de dar nova roupagem
aos honorários médicos, transformando-os, formalmente, de rendimentos
tributáveis em lucros distribuídos; ii) impõe como condição para ser sócio da
SMSL ser seu cooperado; iii) controla todas as operações da SMSL, contábeis e
financeiras. Enfim, a Coopercon determina todas as diretrizes a serem seguidas
tanto pela SMSL quanto pelos sócios desta.
Ao traçar todo arranjo tributário que refletiu na ocorrência do fato gerador do IR
dos sócios da SMSL e, com efeito, na falta de recolhimento de tributo, verifica-se,
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721537/2017-66
21
pois, o interesse da Coopercon em ocultar a ocorrência do fato gerador. Não se
trata de um mero interesse econômico, mas sim de um interesse pactuado com
os sócios da SMSL para que o fato gerador do IR, sob as luzes do Fisco, figurasse
como lucro distribuído. Dessa forma, os sócios ficavam isentos de IR, a Coopercon
aumentava sua exposição na área de saúde e, com efeito, ampliava seu nicho
mercadológico e o poder de negociação, uma vez que seu ambiente de negócio só
fazia aumentar. Tudo isso em detrimento do Fisco.
No tocante ao Sr. Eduardo José da Costa, sócio-administrador da SMSL e diretor
administrativo da Coopercon, verifica-se que seu interesse está totalmente
alinhado com os dos sócios da SMSL e com o da Coopercon, afinal ele é o
responsável pela implementação de todas as medidas traçadas pela Coopercon no
âmbito da SMSL.
Ao contrário do defendido, não se trata de um mero interesse econômico, mas de
vínculo com os fatos jurídicos tributários objeto do lançamento sob o aspecto dos atos ilícitos a ele
vinculados, a revelar interesse jurídico comum advindo da atuação de ambos na artificial
manipulação dos fatos geradores. Por conseguinte, correta a imputação empreendida pela
autoridade lançadora.
Sendo assim, mantenho a responsabilidade solidária.
5
COMPENSAÇÃO
Por fim, deve ser rejeitado o pedido de compensação com tributos recolhidos pela
SMSL.
A compensação tributária tem natureza de direito subjetivo do contribuinte com
rito procedimental e normativo próprios diversos dos afetos aos processos administrativos que
tratam de autuação fiscal. Tal pleito somente pode ser veiculado por meio do Programa Gerador
do Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP),
Não obstante, ressalto, ainda valor a ser compensado foi pago por pessoa com
personalidade jurídica diversa. E, como bem explicado pela decisão de piso, “não houve
transferência de rendimentos da pessoa jurídica para a pessoa física, apenas reclassificação da
natureza dos rendimentos, que passaram de isentos para tributáveis, mas com a mesma
titularidade, a pessoa física”.
6
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e
dar-lhe provimento parcial, para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100% (cem por cento).
Assinado Digitalmente
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.458 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721537/2017-66
22
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 1068
DF CARF MF
Original